Tribunal: TJBA
Processo: 8030385-08.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030385-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALYSSON HENRIQUE BORGES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIAS D'AVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA ANTE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEFESA ALEGA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FATO DE OS POLICIAIS DESCONFIAREM DAS ATITUDES DO PACIENTE E EM DECORRÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA.
NÃO ACOLHIMENTO
. PACIENTE PRESO COM DROGAS, MUNIÇÕES, PISTOLA E CARREGADORES DE ARMAS. HABEAS CORPUS É AÇÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO ADEQUADA À ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. DEFESA ADUZ QUE A FALTA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ENSEJA A NULIDADE DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
SUPERADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE COM A POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DEFESA ALEGA QUE EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR DO PACIENTE DEU-SE DE FORMA ILEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO
. TERMO DE INTERROGATÓRIO CONSTA QUE PACIENTE AUTORIZOU ACESSO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS QUE DEVE SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

1- O
“paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 18/07/2022, por volta das 18:00hrS, pelo crime TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS e CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 em concurso material com art.14 da Lei 10.826/03”. Consta dos autos que a “Polícia Civil do Estado da Bahia recebeu denúncia anônima, de popular, acerca de 02 (dois) indivíduos em um veículo Voyage Branco, EM ATITUDE SUSPEITA .” (ID 32209524).

2-
Afigura-se correta a interpretação de que a segregação do Paciente é necessária à garantia da ordem pública e ante a periculosidade de sua conduta,

atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como corretamente afirmou o douto Juiz de primeira instância em sua decisão, eis que presentes os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva.

3-Impende destacar que em relação a alegada ilegalidade da prisão em flagrante por estar o Paciente em atitude suspeita e por ser decorrente de denúncia anônima, não restou demonstrada nos autos, pois além de tratar-se de prisão em flagrante, foram encontrados com o Paciente as drogas, munições, pistola e carregadores de armas. Ademais, após a situação de flagrância, a qual, diante da conversão em segregação, foi superada qualquer suposta ilegalidade diante do decreto da prisão preventiva por fundamentos próprios.

4-A Defesa ainda aduz que não há nos autos documentos que comprovem que o Paciente praticou o crime mediante associação. E é oportuno ressaltar que a ação de habeas corpus, de cognição sumária, não é o palco adequado à análise aprofundada da prova da materialidade e da autoria, que deve ser realizada pelo juízo originário no bojo da ação de conhecimento

5-Quanto à alegação de que a falta de audiência de custódia conduz à ilegalidade da prisão, também não pode prosperar. Faz-se necessário frisar que a conversão do flagrante em prisão preventiva, constitui novo título a embasar a segregação cautelar, com fundamentos próprios e diferentes daqueles que autorizaram a prisão inicialmente.

6-
Aduziu, ainda, a Defesa que a extração dos dados do celular do Paciente não se deu nos termos da lei, vez que o consentimento do assistido foi viciado. O Paciente expressamente permitiu o acesso aos dados e conversas pela Polícia Civil conforme dispõe Termo de Qualificação e Interrogatório, id 32209530, p. 19. Ademais,
tal questão demanda análise de prova que, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais, não é possível pela via estreita e sumária do habeas corpus.

7-Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8030385-08.2022.8.05.0000
, da Comarca de Dias D'ávila-BA, tendo como Impetrante LAYON SANTOS ROCHA

e como Paciente
ALYSSON HENRIQUE BORGES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.